Tribunal: CARF
Processo: 10835.720097/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720097/2017-68
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.599 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
USINA ALTO ALEGRE S.A.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
CRÉDITOS.
DESPESAS
COM
FRETES.
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA E
PACÍFICA DO STJ.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições não cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma
mesma empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para, no mérito, dar provimento, por voto de qualidade, vencidos os Conselheiros
Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz, que votaram pela negativa de provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa
Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720097/2017-68
Fl. 4493
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720097/2017-68

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3201-005.485, de 24/07/2019 (fls. 4.362 a
4.387)1, proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de julgamento do
CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito advindo de
saldo credor da Contribuição para o PIS/PASEP, apurado no regime de incidência não-
cumulativa, referente ao 3o Trimestre de 2014. Trata ainda de DCOMP que invocam o crédito
oriundo do referido PER.
A DRF/Presidente Prudente/SP, por meio de Despacho Decisório, reconheceu
parte do direito creditório pleiteado. A Fiscalização consignou no Despacho Decisório,
resumidamente, que o processo administrativo no 10835.720014/2017-57, que trata da
verificação dos créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS não cumulativas, no
período entre 01/2013 a 06/2015, resultou em Auto de Infração, em decorrência de glosas de
créditos sobre dispêndios no cultivo de cana-de-açúcar e do transporte de mercadorias entre
estabelecimentos. Segundo o Relatório de Fiscalização do Auto de Infração, os créditos apurados
indevidamente de Contribuição para o PIS/PASEP, foram glosados de forma proporcional
(rateio) às espécies de receitas, sendo reconhecido o direito ao ressarcimento de R$ 707.252,67
para o período, e homologadas as compensações.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, que: (a) é equivocado o deferimento parcial do Pedido
de Ressarcimento, que foi pautado nas glosas promovidas no procedimento fiscal que resultou no
processo administrativo no 15940.720014/2017-57; e (b) a improcedência, ainda que parcial, do
Auto de Infração, implicará, necessariamente, reforma do Despacho Decisório, devendo o
julgamento da Manifestação de Inconformidade aguardar a apreciação da Impugnação
apresentada no processo administrativo no 15940.720014/2017-57.
O Acórdão no 09-65.923, de 01/03/2018, proferido pela DRJ em Juiz de
Fora/MG (fls. 3.222 a 3.246), julgou improcedente a manifestação, não reconhecendo o direito
creditório postulado, assentando que: (a) constitui receita tributável na sistemática de apuração
não cumulativa a receita decorrente da extinção de uma obrigação constante do Passivo
(provisão do IPI) sem a correspondente extinção de item do Ativo; (b) no cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP somente podem ser descontados créditos calculados sobre
valores correspondentes a insumos, assim entendidos os bens aplicados ou consumidos
diretamente na produção ou fabricação de bens destinados à venda, desde que não estejam
incluídos no ativo imobilizado ou, ainda, sobre os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto; e (c) os
bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se classificam como insumos na
fabricação de açúcar e álcool, por se tratarem de processos produtivos diversos.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 4494
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720097/2017-68

Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, basicamente reiterando os argumentos declinados em sua Manifestação de
Inconformidade.
Em 25/10/2018, os autos foram convertidos em Diligência (Resolução no 3201-
001.469), a fim de que a autoridade preparadora verificasse: (a) se em todos os meses em que
houve a constituição da provisão do IPI a base de cálculo das contribuições não cumulativas
informadas no DACON correspondia ao faturamento antes da contabilização desta provisão; e
(b) se o total das receitas auferidas em cada um desses meses foi oferecido à tributação das
contribuições não cumulativas. Cumprindo a solicitação do CARF, a Fiscalização proferiu
Informação Fiscal que incluiu o processo administrativo no 15940.720014/2017-57, referente ao
Auto de Infração. Intimado, o Contribuinte apresentou sua Manifestação sobre o resultado da
diligência.
O CARF decidiu, por meio do Acórdão no 3201-005.485, de 24/07/2019, pelo
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado, concluindo que: (a) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR); (b) deveriam ser revertidas as glosas de créditos decorrentes dos gastos
realizados no cultivo da cana-de-açúcar; (c) deveriam ser revertidas as glosas de créditos
relativos a gastos com o transporte de mercadorias (em elaboração ou acabados) entre
estabelecimentos da empresa; e (d) deveria ser excluída a exigência sobre as baixas da provisão
do IPI.
Cientificado do Acórdão, o Contribuinte opôs os Embargos de Declaração,
alegando existência de vício de obscuridade e omissão no Acórdão embargado. No entanto, após
analisado, o recurso foi monocraticamente rejeitado pelo Presidente da 1a TO/2a Câmara.
A título de informação, revele-se que o processo administrativo no
15940.720014/2017-57 (Auto de Infração) também foi analisado e julgado pelo CARF, no
Acórdão no 3201-005.483, de 24/07/2019.
Da matéria submetida à CSRF
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial, apontando divergência com
relação à seguinte matéria: “possibilidade de creditamento da não-cumulatividade de
PIS/Pasep e da COFINS sobre despesas com fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos”. A fim de demonstrar o necessário dissídio jurisprudencial foi indicado, como
paradigma o Acórdão de no 3301-004.278, que embargado, foi integrado pelo Acórdão no 3301-
005.705.
No cotejo dos arestos (recorrido e paradigma), concluiu-se que houve
demonstração da divergência, mediante comparação entre excertos dos votos condutores. Desse
confronto, verificou-se que o Acórdão recorrido reconhece a possibilidade de crédito no caso de
fretes de produtos acabados como insumos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, e como frete em operações de venda, nos termos do inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, enquanto que o paradigma entende que o frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não se enquadra em nenhuma das hipóteses
legalmente e jurisprudencialmente permitidas.
Fl. 4495
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720097/2017-68

Assim, no Exame de Admissibilidade vislumbrou-se ter sido comprovado o
dissídio jurisprudencial quanto ao creditamento de fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa. Com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade
do Recurso Especial - 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara, de 24/10/2019, exarado pelo
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, deu-se seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
O contribuinte foi intimado do Acórdão e do Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e apresentou suas contrarrazões, requerendo que o
recurso não seja admitido, uma vez que a divergência jurisprudencial não comporta matéria de
prova, não se conhecendo, por consequência, recurso que demanda análise probatória.
Outrossim, caso este não seja o entendimento, no mérito, requereu que seja negado provimento
ao Recurso Especial interposto, com a consequente manutenção do Acórdão recorrido.
Em 28/07/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, 3a Seção de julgamento / 2a
Câmara, de 24/10/2019, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da 3a Seção/CARF. Contudo, em
face dos argumentos apresentados pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo que
seja negado seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais requisitos de
admissibilidade referentes à matéria que teve seguimento. Alega-se em contrarrazões que “...o
próprio Manual De Exame de Admissibilidade de Recurso Especial dispõe que a divergência
jurisprudencial não comporta matéria de prova, não se conhecendo, por consequência, recurso
que demanda análise probatória”.
No Despacho de Admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso quanto à
“possibilidade de creditamento da não-cumulatividade de PIS/Pasep e da COFINS sobre
despesas com fretes de produtos acabados entre estabelecimentos”, com base em excertos do
voto condutor do Acórdão no 3301-004.278, integrado pelo Acórdão (de Embargos) no 3301-
005.705. Confiram-se excertos dos referidos acórdãos:
“(...) No entanto, o transporte de produto acabado, tais como os fretes indicados pela recorrente
neste tópico, entre centros de distribuição ou entre esses e as lojas varejistas, depois de
concluído o processo produtivo, não se enquadra em quaisquer das outras hipóteses permissivas
de creditamento acima mencionadas, vez que não se refere ao transporte do produto vendido
entre o estabelecimento do produtor e o do adquirente e nem de produto inacabado”. (Acórdão
3301-004.278, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira, maioria, vencido o Cons. Antonio Carlos da
Costa Cavalcanti Filho, que votou pela negativa de provimento, sessão de 20/03/2018 - presentes
Fl. 4496
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720097/2017-68

ainda os Cons. Marcelo Costa Marques D’Oliveira, Semiramis de Oliveira Duro, Ari Vendramini,
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Valcir Gassen e José Henrique Mauri) (grifo nosso)
“2. DOS CRÉDITOS RELATIVOS A FRETE DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE
ESTABELECIMENTOS” (...). Neste ponto, a embargante tem razão. A relatora realmente negou
provimento aos créditos em pauta. Portanto, neste ponto, proponho que a glosa seja mantida,
nos termos do voto original da relatora e que seja alterada parte dispositiva do voto, para os
seguintes termos: II - por maioria de votos, em dar provimento para: a) manter as glosas de
créditos relativos a frete de produtos acabados entre os estabelecimentos da Recorrente. ...”
(Acórdão de Embargos 3301-005.705, Rel. Cons. Liziane Angelotti Meira, unânime, sessão de
25/02/2019 - presentes ainda os Cons. Marcelo Costa Marques D’Oliveira, Semiramis de Oliveira
Duro, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Valcir
Gassen e Winderley Morais Pereira) (grifo nosso)
De outro lado, destaca-se excerto do voto condutor do Acórdão recorrido que trata
do tema:
“A segunda observação diz com as despesas realizadas com fretes utilizados no transporte
interno de produtos em elaboração e de produtos acabados entre os estabelecimentos industriais
da mesma empresa, que, no entendimento adotado no acórdão recorrido, não geram créditos de
PIS/Cofins. Tais matérias já se encontram sedimentadas na CSRF, conferindo, em ambas as
hipóteses, o crédito correspondente”. (Acórdão 3201-005.485, Rel. Cons. Charles Mayer de
Castro Souza, unânime, sessão de 23/07/2019 - presentes ainda os Cons. Paulo Roberto Duarte
Moreira, Tatiana Josefovicz Belisario, Hélcio Lafetá Reis, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laercio Cruz Uliana
Junior) (grifo nosso)
Patente a dissidência jurisprudencial, restando claramente comprovada a
divergência de posicionamento entre distintas turmas deste CARF no que se refere a crédito das
contribuições não cumulativas sobre fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa.
Pelo exposto, cabe o conhecimento do recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional.
Do Mérito
No presente caso, a controvérsia resume-se à possibilidade (ou não) de tomada de
créditos das contribuições não cumulativas sobre fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa.
O voto condutor do acórdão recorrido, afora nos três parágrafos iniciais e no
parágrafo final, meramente reproduz decisão tomada em outro processo, o referente ao auto de
infração (processo administrativo no 15940.720014/2017-57). E, no que se refere ao tema em
análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), calca suas razões de decidir em
precedentes da CSRF, afirmando textualmente que a matéria já se encontra sedimentada na
CSRF, transcrevendo dois precedentes: os Acórdãos no 9303-008.603, de 15/05/2019, e no 9303-
008.578, de 15/05/2019.
Além de tomar dois acórdãos da mesma data para afirmar que a CSRF já teria
sedimentado posicionamento sobre o tema, o voto condutor do acórdão recorrido (ou melhor, o
voto condutor reproduzido no voto condutor do acórdão recorrido) sequer verifica que a votação
foi por maioria, em ambos os acórdãos, vencidos três Conselheiros (Andrada Márcio Canuto
Fl. 4497
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720097/2017-68

Natal, Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire). Portanto, longe de estar
“sedimentado” o posicionamento da CSRF sobre o tema.
Aliás, depois dos julgados mencionados, a CSRF alterou o posicionamento, por
mais de uma vez, sobre esse mesmo tema, seja em função da mudança de entendimento de um
único conselheiro, ou da alteração de um membro do colegiado.
Mais recentemente, com a nova composição da CSRF, a matéria continua a ser
decidida contingencialmente, a milhas do que seria um “posicionamento sedimentado”. Veja-se
o resultado registrado em ata para o Acórdão 9303-013.338 (processo administrativo no
10480.722794/2015-59, julgado em 20/09/2022):
“...por maioria de votos, deu-se provimento em relação a frete de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa, vencidos os Cons. Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro Lock
Freire, Vinícius Guimarães e Liziane Angelotti Meira (o Cons. Carlos Henrique de Oliveira
acompanhou o relator pelas conclusões em relação a tal tema, por entender aplicável ao caso
apenas o inciso IX do art. 3o das Leis de regência das contribuições)” (grifo nosso)
Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na apreciação
de tal tema, na CSRF. Aparentemente, na composição atual da 3a Turma da CSRF, metade dos
conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende que tal crédito seria
duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das leis de regência das
contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”), quanto com base no inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 (“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus
for suportado pelo vendedor”).
Isso é suficiente para atestar a incorreção do fundamento adotado na decisão
recorrida, no sentido de que o tema seria “sedimentado” na CSRF.
Mas entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre
os créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR (Tema
779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do inciso II do art. 3o
das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço
- para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes,
no próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão proferido
em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14 ocorrências para a palavra
“frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado pelo STJ, é a de que atua no ramo de
alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-vogal
do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos os seguintes “custos” e
“despesas” da recorrente: gastos com veículos, materiais de proteção de EPI, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são essenciais ao
processo produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
Fl. 4498
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720097/2017-68

itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena
Costa, esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto, quanto no
voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos “custos” e “despesas”
com água, combustível, materiais de exames laboratoriais, materiais de limpeza e, agora, os
equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram de fora gastos com veículos, ferramentas,
seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e
propagandas, telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no 1.221.170/PR, no que
se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO OU DE
PRESTAÇÃO
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de
apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela
pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se do
conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo exceções
justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre estabelecimentos da
pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente, como: a)
combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b) embalagens para transporte de
mercadorias acabadas; c) contratação de transportadoras. (...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na dicção do
texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se encontra “pronto e
acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente
do STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um produto
acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto acabado foi
transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha do
postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se estar concluindo
implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ,
os fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II: (“frete na
Fl. 4499
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720097/2017-68

operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”),
se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos da empresa
inequivocamente não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi
decidida de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação
ao assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao tema
aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se registra em
recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO
CPC/1973.
INOCORRÊNCIA.
DESPESAS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA DE MERCADORIAS. CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime
recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu,
aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o presente Agravo Interno, embora o Recurso
Especial estivesse sujeito ao Código de Processo Civil de 1973.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos
suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento
jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as despesas
de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou
revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de creditamento de despesas de frete
relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da mesma
empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos os quais configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022) (grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total
consonância com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE. DIREITO A CRÉDITOS.
INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária.Precedentes.
Fl. 4500
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720097/2017-68

2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão proferido pelo TRF
da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas realizadas com fretes contratados
para a entrega de mercadorias diretamente a terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e
desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a
créditos a serem descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE
SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM FRETE. TRANSFERÊNCIA INTERNA DE
MERCADORIAS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO
NO CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535 do CPC/1973,
uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de forma suficiente e
fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário aos interesses da parte. Logo,
inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não há que se falar em nulidade do
acórdão.
2. A 1a. Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às contribuições
denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim, cabe às instâncias ordinárias, de acordo
com as provas dos autos, analisar se determinado bem ou serviço se enquadra ou não no
conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à jurisprudência
desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo
vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações
de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp. 1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 848.573/SP, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020)
(grifo nosso)
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE INCLUSÃO
NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE PIS E COFINS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO. DESPESAS COM TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de despesas de
frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para estabelecimentos da
mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente ligadas às operações de venda
ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes
(desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp
1.515.478/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
Fl. 4501
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.599 - CSRF/3a Turma
Processo no 10835.720097/2017-68

(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020) (grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua
Câmara Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas ordinárias
em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por maioria, com um (v.g.,
Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois conselheiros vencidos (v.g., Acórdãos
3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ
aqui colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em relação ao
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas, que não incluem os
fretes de transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, e o
entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação ao inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se
concluir que não há amparo legal para a tomada de créditos em relação a fretes de
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por
nenhum desses incisos, o que implica o provimento do recurso especial, no caso em análise.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer e, no mérito, para dar provimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, restabelecendo a glosa fiscal em relação a
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 4502
DF CARF MF
Original